Tribunal: STF
Processo: HC 249992
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Lucas Leal de Freitas e Gabriel Aparecido Garcia, em favor de Murilo Mattos, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 893.394, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANEJO DO HABEAS CORPUS COMO REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ART. 105, INCISO I, ALÍNEA "E", DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INDEFERIMENTO COM BASE NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. Nos termos do art. 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados. Precedentes da Quinta e da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. 2. Não há flagrante ilegalidade a ser sanada de ofício, pois o Tribunal local concluiu que o agravante se dedicava a atividades criminosas não apenas em razão da quantidade de drogas com ele apreendida, mas especialmente devido às circunstâncias da apreensão. Tais circunstâncias constituem conjuntura que impedem a desconstituição da conclusão das instâncias ordinárias acerca da dedicação do paciente à atividade criminosa e, por conseguinte, o pretendido reconhecimento da causa de redução de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei de Drogas, notadamente por ser vedado, na presente via, revolver o contexto fático-probatório dos autos.  3. Agravo regimental não provido”. (eDOC 15)



    Narram os impetrantes que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei de Drogas, após ter sido flagrado na posse de 1 tablete de maconha com peso líquido de 42,27g, 1.872 micropontos de LSD e 1.013 comprimidos de Ecstasy. (eDOC 1)



    Afirmam que é manifestamente ilegal o afastamento do redutor do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, unicamente em razão da quantidade de drogas apreendida.



    Ressaltam que o paciente é primário, tem bons antecedentes e não há nada nos autos que denote seu envolvimento com organização criminosa ou dedicação a atividades criminosas.



    Requerem a concessão da ordem de habeas corpus para “que sejam suspensos os efeitos do acórdão condenatório, permitindo ao paciente aguardar em liberdade até o final do julgamento deste writ ou seja imediatamente submetido ao Regime Semiaberto, sendo ao final concedida a ordem para aplicar a figura do tráfico privilegiado em seu patamar máximo, fixando-se o regime prisional mais brando, substituindo a pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Subsidiariamente, mesmo não se reconhecendo a aplicação do Tráfico Privilegiado, que seja fixado o regime semiaberto como inicial para resgate da reprimenda, conforme Súmulas nº 718 e 719 desta Corte”. (p. 8)



    É o relatório.



    Decido.



    Entendo não ser o caso de concessão da ordem.



    Transcrevo os fundamentos do ato apontado como coator:



    “Consoante destacado na decisão impugnada, o presente habeas corpus foi impetrado contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, já transitado em julgado. Diante dessa situação, não deve ser conhecido este writ, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte.



    [...]



    Ademais, no tocante ao pleito de readequação da dosimetria na terceira fase, não constato, no caso, flagrante ilegalidade, apta a ensejar a concessão de habeas corpus de ofício. 



    No caso, o Tribunal de origem manteve o afastamento da minorante com base nas razões a seguir transcritas (fl. 27):



    [...] No tocante a Murilo, o redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, não pode sequer ser cogitado, pois a quantidade de drogas apreendidas em fundo falso na parede de sua residência, além de significativo valor em dinheiro (mil e quinhentos reais), aliadas às informações trazidas pelos policiais civis no sentido de que ele já era investigado pelo envolvimento com a traficância, demonstram que o acusado estava plenamente engajado, absorvido e envolvido intrinsicamente com o comércio espúrio, não se tratando de traficante ocasional e principiante, de modo que a benesse prevista no artigo 33, § 4º, da Lei Antitóxicos não pode ser aplicada.



    Como se vê, a aplicação da minorante foi negada com a justificativa de que o agravante se dedicava a atividades criminosas não apenas em razão da quantidade de drogas com ele apreendida, mas especialmente devido às circunstâncias da apreensão. 



    Tais circunstâncias constituem conjuntura que impedem a desconstituição da conclusão das instâncias ordinárias acerca da dedicação do acusado à atividade criminosa e, por conseguinte, o pretendido reconhecimento da causa de redução de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei de Drogas, notadamente por ser vedado, na presente via, revolver o contexto fático probatório dos autos”. (Sítio eletrônico do STJ)



    O sentenciante condenou o paciente e afastou o redutor do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, amparado nos seguintes argumentos:



    “Já Murilo Mattos alegou que a maconha encontrada em sua residência era para seu uso e que o dinheiro apreendido seria fruto de seus trabalhos em sua oficina de pintura de carros. Já os micropontos de LSD estariam sendo guardados para um indivíduo de nome Rogério, vulgo “Gordinho”, há mais ou menos dois meses e que, em contrapartida, recebia o pagamento das despesas da residência. Confirmou que João Lucas teria trabalhado em sua oficina e que não sabia o que havia na encomenda. Admitiu, também, que que sabia da ilegalidade das encomendas, embora não soubesse exatamente o que havia em seu interior. 



    Por sua vez, os policiais civis Marcos Rogério Campos e Douglas José de Melo relataram que, durante uma investigação de comércio de drogas sintéticas, receberam a informação de que os acusados iriam retirar um carregamento de entorpecentes em um centro de distribuição dos Correios. Informaram que, diante disso, em campana fixa, avistaram um veículo GM/Astra, preto, placas MWD-2774, com dois indivíduos no interior. Após os investigados retirarem os pacotes com a encomenda, foram abordados e admitiram que no interior da embalagem havia entorpecentes. Em seguida, foi constatado que no interior da caixa havia diversos comprimidos de Ecstasy. Posteriormente, continuaram as diligências e foram à residência do réu Murilo, situado no condomínio Parque das Flores, onde encontraram mais entorpecentes atrás de um fundo falso na parede, ocasião em que foram apreendidos aproximadamente 1.800 micropontos de LSD, um tablete de maconha, 02 frascos de “Ice Drops”, 13 comprimidos de Ecstasy e um invólucro com resquícios da mesma droga, além de R$ 1.500,00 em uma gaveta do guarda-roupas. Em diligências na casa de João Lucas, nada de ilícito foi encontrado. O policial civil Douglas informou, ainda, em Juízo que a investigação durou cerca de um mês e teria sido iniciada após uma denúncia anônima que dava conta de que um veículo Astra, com placas de Neves Paulista/SP, estaria envolvido em crimes de tráfico de drogas. Já o policial civil Marcos Rogério acrescentou que recebeu a denúncia de que Murilo estaria traficando e que teria passado a utilizar um “laranja” para receber as drogas. Disse, ainda, que ambos admitiram informalmente que estariam traficando.



    [...]



    Já na terceira fase, considerando que o tráfico ocorreu entre diferentes Estados da Federação, reconheço a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso V, de Lei nº 11.3430/06 e elevo a pena até então fixada em 1/6, resultando na pena definitiva de 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. Anoto que deixo de aplicar o redutor previsto no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, uma vez que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu que a natureza e a quantidade da droga apreendida são elementos indicativos do grau de envolvimento do agente com a vida criminosa (STF. RHC: 116036 MG. Relator: Ministro Luiz Fux. Data de julgamento 25/06/2013. Data da publicação: DJE-158 divulg 13/08/2013 public 14/08/2013). No caso dos autos, foram apreendidos 01 tablete de maconha com peso líquido de 42,27g (quarenta e dois gramas e vinte e sete decigramas), 1.872 (mil oitocentos e setenta e dois) micropontos de LSD, além de 1.013 (mil e treze) comprimidos de Ecstasy, drogas sintéticas de alto valor e de difícil obtenção, o que revela íntimo envolvimento do acusado com o mundo do tráfico”. (eDOC 9, p. 64-69)



    O benefício do art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, é de ser deferido ao agente que (i) seja primário; (ii) possuidor de bons antecedentes; (iii) não se dedique a atividades criminosas; e (iv) não integre organização criminosa.



    Ele tem como fundamento distinguir o traficante contumaz e profissional daquele iniciante na vida criminosa, bem como do que se aventura na vida da traficância por motivos que, por vezes, confundem-se com a sua própria sobrevivência e/ou de sua família. Assim, para legitimar a sua não aplicação, é essencial fundamentação corroborada em elementos capazes de afastar um dos requisitos legais, sob pena de desrespeito ao princípio da individualização da pena e de fundamentação das decisões judiciais. 



    Ademais, conforme assentado na doutrina: “A habitualidade e o pertencimento a organizações criminosas deverão ser comprovados, não valendo a simples presunção. Não havendo prova nesse sentido, o condenado fará jus à redução de pena” (Queiroz, Paulo; Lopes, Marcus. Comentários à Lei de Drogas. 2016. p. 50).



    No caso concreto, conforme relatado, o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei de Drogas, após ter sido flagrado traficando 1 tablete de maconha com peso líquido de 42,27g, 1.872 micropontos de LSD e 1.013 comprimidos de Ecstasy.



    A grande quantidade e variedade de drogas sintéticas, de alta periculosidade, somadas à denúncia anônima e às investigações policiais que perduraram por mais de 1 mês, evidenciam que o paciente, embora primário, dedica-se a atividades criminosas, o que afasta a possibilidade de aplicação do redutor. Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. REDUTOR REFERENTE AO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. NÃO APLICAÇÃO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 4. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de que o agravante se dedica à atividade criminosa. 5. O exame das alegações defensivas demandaria o aprofundado reexame de fatos e provas, o que, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus. 6. Agravo regimental desprovido”. (HC 199895 AgR, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, Dje. 12.8.2021)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe a concessão da ordem.



    Ante o exposto, denego ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente